Tribunal: TJSP
Processo: 2161083-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161083-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTÔNIO
VILMAR DE AGUIAR FILHO, são agravados EDILSON CALIL e ÉLIDA EUSÉBIA
DA SILVA CALIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161083-30.2019.8.26.0000 -Voto no 37.322
2
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: ANTÔNIO VILMAR DE AGUIAR FILHO - (Coexctdo./locatário)
AGVDOS.: EDILSON CALIL E OUTRA - (exqtes./locadores)
INTERESSADOS: JEFFERSON DE MACEDO SANTOS - (locatário coexecutado) E
FERNANDA APARECIDA NASCIMENTO MARTINS - (Fiadora)
JUIZ DR. LUIS FERNANDO NARDELLI

V O T O No 37.322
EMENTA:
Locação imobiliária comercial escrita, com fiadora. Ação de
cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Acordo
descumprido. R. despacho que rejeitou a impugnação. Presente
a legitimidade do agravante, locatário do imóvel. Além disso,
subscreveu o acordo, que fora descumprido, e deve ser
responsabilizado pelo débito locatício. Nega-se provimento ao
agravo do locatário executado.
Trata-se de agravo instrumental interposto pelo locatário
coexecutado, em ação de despejo por denúncia vazia, ora em fase de
cumprimento de sentença (acordo judicial). Insurge-se contra r.
decisão de fl. 17 (176 no original), onde rejeitada a impugnação por
ele oferecida.
Sustenta, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no
cumprimento de sentença. Afirma que nunca foi sócio da empresa
estabelecida no imóvel, não tendo poderes para assinar tal contrato
de locação. Requer a substituição do polo passivo pelo Sr. Yuri
Massaro Gouveia, fl. 38, um dos sócios da empresa Bar do Yu &
Dede Ltda., alegando que somente “emprestou” seu nome para o
aluguel do prédio.
Este Relator sorteado não concedeu o pleiteado efeito
suspensivo, tampouco requisitou informações, e determinou a
intimação para contraminuta, que veio, fls. 32/34.
O contrato está a fls. 32/35 dos principais, constando
como locatários o agravante e Jefferson de Macedo Santos. A
fiadora é Fernanda Aparecida Nascimento Martins.
O acordo está a fls. 36/38, firmado em 23.02.18 pelos
locatários. Homologado pelo juízo em 02.05.18, com trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161083-30.2019.8.26.0000 -Voto no 37.322
3
julgado em 07.06.18.
Valor da execução R$ 76.976,26, em agosto/18, fl. 28
dos principais.
É o relatório.
Desmerece guarida o inconformismo do agravante,
locatário.

Não colhe a alegada ilegitimidade passiva.
Com efeito, há contrato escrito firmado entre as partes,
não vislumbrados vícios de consentimento, restando inequívoco que
a assinatura aposta no instrumento locatício é de fato do agravante,
que figurou como inquilino, fls. 32/35 dos principais.
Além disso, firmou acordo com os exequentes, fls.
36/38, homologado pelo juízo em 02.05.18 e transitado em julgado em
07.06.18.
Assim, sua responsabilidade subsiste até a efetiva
entrega das chaves e desocupação do imóvel locado.
Por outro lado, quanto à afirmação de ter “emprestado”
seu nome ao Sr. Yuri Massaro Gouveia (sócio do Bar do Yu & Dede
Ltda., estabelecido no prédio locado), fl. 38, em querendo, pode
contra ele se voltar, pela via própria. Mas aqui já há sentença
transitada em julgado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso do
locatário coexecutado.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado